Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS JÁ INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, acaso existentes no julgado.
2– A via eleita não se destina a imprimir ao acórdão efeito modificativo para adequá-lo ao entendimento particular do recorrente, nem para reexaminar matérias já decididas, nem mesmo para pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já apontados os fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.
3 - In casu, a leitura atenta do acórdão (no 1412911) é suficiente à compreensão que os fundamentos jurídicos que conduziram ao raciocínio exposto foram explicitados, inexistindo omissão ou contradição.
4 - Embargos de declaração rejeitados.